Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-62.2018.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Responsabilidade pelo pagamento. Compromisso de compra e venda não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (tema 886). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Responsabilidade pelo pagamento. Compromisso de compra e venda não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (tema 886). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010144-62.2018.8.26.0009/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante FACTUS - CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
é
agravado
CONDOMINIO
RESIDENCIAL BRISBANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010144-62.2018.8.26.0009/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010144-62.2018.8.26.0009/50002
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FACTUS - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISBANE
VOTO No 29.167
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS
CONDOMINIAIS. Responsabilidade pelo pagamento.
Compromisso de compra e venda não levado a
registro.
Irrelevância.
Definição
da
responsabilidade a partir da relação jurídica
material com o imóvel representada pela imissão
na
posse
pelo
promissário-comprador
e
pela
ciência inequívoca do condomínio a respeito da
transação (tema 886). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
FACTUS
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra
decisão que, em embargos à execução, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.345.331/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade do precedente
repetitivo ao caso. Aduz que a cobrança das cotas
condominiais
vincula-se
à
imissão
na
posse
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010144-62.2018.8.26.0009/50002 - Voto no
3
proprietário da unidade autônoma, que não ocorreu por
inércia deste. Destaca que a construtora não figura
como proprietária da unidade e que disponibilizou a
entrega das chaves na data acordada e que não possui
qualquer relação jurídica material com o bem, com a
ciência do condomínio quanto a esta situação fática.
Assinala que não é possível impor a responsabilidade
pelo pagamento das taxas condominiais pelo simples
fato de não ter transferido a posse do bem por culpa
do comprador.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010144-62.2018.8.26.0009/50002 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.345.331/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida não pelo registro do
compromisso de compra e venda, mas através da relação
jurídica material com o imóvel, representada pela
imissão na posse pelo promissário-comprador e pela
ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
Caso haja compromisso de compra e venda não levado a
registro,
a
responsabilidade
pelas
despesas
de
condomínio pode recair tanto sobre o promitente-
vendedor quanto sobre o promissário- comprador, de
acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.
Confira-se a fls. 360/361.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 237/240) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da vendedora pelo pagamento das taxas condominiais.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Ao que
se tem, ficou demonstrado que a apelada celebrou
proposta de compra e venda do imóvel com Alexandre
Batista, em 29 de março de 2015 (fls. 90/103), o qual
foi averbado na matrícula, sem imissão do referido
promitente comprador na posse do bem em virtude da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010144-62.2018.8.26.0009/50002 - Voto no
5
inadimplência, conforme expressamente consignado nas
contrarrazões, in verbis: 'O condomínio apelante
ignora a informação no sentido que a construtora
apelada deixou de proceder à entrega das chaves para o
proprietário de referida unidade, à época, em razão da
inadimplência do proprietário'(sic - fls. 226). Não se
pode olvidar que a obrigação do adquirente para
responder pelas cotas condominiais se constituiu a
partir do momento em que a unidade lhe foi
inteiramente entregue, ou seja, quando colocada à sua
disposição a posse direta do imóvel, porquanto a
responsabilidade de custear as despesas de manutenção
decorre da efetiva transmissão, o que, no caso, não
consta ter ocorrido” (fls. 239/240).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO